Tribunal: TJES
Processo: 5000513-95.2023.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000513-95.2023.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DACYLENE GALIMBERTI
RECORRIDO: CELYMARA CORREA ANTUNES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO DA PARTE RÉ. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA INTIMAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença em razão da não indicação, pela exequente, de novo endereço da parte ré, diante da devolução negativa do mandado de intimação.
2. No processo de conhecimento, a parte ré foi regularmente citada por carta com aviso de recebimento, mas permaneceu revel. Na fase de cumprimento de sentença, a intimação encaminhada ao mesmo endereço foi devolvida com a anotação “mudou-se”.
3. O juízo de origem entendeu necessária a indicação de novo endereço da executada e extinguiu o feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a mudança de endereço da parte ré, sem prévia comunicação ao juízo, invalida a intimação para início do cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 513, § 3º, do CPC estabelece que será considerada válida a intimação encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pelo devedor, se a mudança de endereço não tiver sido previamente comunicada ao juízo.
6. O art. 274, p.u., do CPC consagra a presunção de validade das intimações enviadas ao endereço indicado nos autos, imputando à parte o ônus de manter atualizados os dados de domicílio.
7. Precedentes dos tribunais estaduais reconhecem a validade da intimação nessa hipótese, afastando a extinção do cumprimento de sentença por ausência de indicação de novo endereço.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e provido, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do cumprimento de sentença,

Tese de julgamento:
“1. A mudança de endereço da parte, sem prévia comunicação ao juízo, não invalida a intimação encaminhada ao endereço constante dos autos, a qual deve ser considerada válida nos termos do art. 513, § 3º, do CPC. 2. Não cabe extinguir o cumprimento de sentença por ausência de indicação de novo endereço da parte executada nessa hipótese.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000513-95.2023.8.08.0059

RECORRENTE: DACYLENE GALIMBERTI

RECORRIDOS: CELYMARA CORREA ANTUNES PERIN LOPES

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

SENTENÇA: MARCO AURÉLIO SOARES PEREIRA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO DA PARTE RÉ. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA INTIMAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença em razão da não indicação, pela exequente, de novo endereço da parte ré, diante da devolução negativa do mandado de intimação.
2. No processo de conhecimento, a parte ré foi regularmente citada por carta com aviso de recebimento, mas permaneceu revel. Na fase de cumprimento de sentença, a intimação encaminhada ao mesmo endereço foi devolvida com a anotação “mudou-se”.
3. O juízo de origem entendeu necessária a indicação de novo endereço da executada e extinguiu o feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a mudança de endereço da parte ré, sem prévia comunicação ao juízo, invalida a intimação para início do cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 513, § 3º, do CPC estabelece que será considerada válida a intimação encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pelo devedor, se a mudança de endereço não tiver sido previamente comunicada ao juízo.
6. O art. 274, p.u., do CPC consagra a presunção de validade das intimações enviadas ao endereço indicado nos autos, imputando à parte o ônus de manter atualizados os dados de domicílio.
7. Precedentes dos tribunais estaduais reconhecem a validade da intimação nessa hipótese, afastando a extinção do cumprimento de sentença por ausência de indicação de novo endereço.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e provido, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do cumprimento de sentença,

Tese de julgamento:
“1. A mudança de endereço da parte, sem prévia comunicação ao juízo, não invalida a intimação encaminhada ao endereço constante dos autos, a qual deve ser considerada válida nos termos do art. 513, § 3º, do CPC. 2. Não cabe extinguir o cumprimento de sentença por ausência de indicação de novo endereço da parte executada nessa hipótese.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pela Exequente,
DACYLENE GALIMBERTI
(ID 14171223), em face da r. Sentença (ID 14171222) proferida pelo Juízo da Vara Única de Fundão/ES, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, III e §1º, do CPC, em razão da ausência de indicação do novo endereço da parte executada.

Em suas razões recursais (ID 14171223), a recorrente sustenta, em resumo, a validade da intimação. Alega que a executada foi citada na fase de conhecimento (tornando-se revel) e não comunicou alteração de endereço. Assim, a intimação para cumprimento de sentença enviada ao endereço constante nos autos, mesmo retornando com a informação "mudou-se", deveria ser considerada válida. Aduz que a extinção do abandono exige uma intimação pessoal da parte autora para suprir a falta, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, o que não ocorreu. Argumenta que, estabilizada a lide, a extinção por abandono depende de exigência do réu, o que não ocorreu no caso. Defende que não houve ânimo de abandonar a causa, pois a parte o autor peticionou nos autos requerendo o reconhecimento da validade da intimação. Requer, ao final, a reforma da sentença, declarando-se nula e, por conseguinte, o prosseguimento do feito.

Contrarrazões apresentadas por advogada dativa nomeada (ID 14171227), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da gratuidade de justiça, diante da verossimilhança da alegação.

Conheço
do recurso inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

A cerne da controvérsia reside na validade da intimação da executada para o cumprimento de sentença e na correção da sentença que extinguiu o feito por abandono.

Compulsando os autos, verifica-se que a executada foi citada na fase de conhecimento (processo físico original nº 0000148-05.2018.8.08.0059), tornando-se revel, conforme relatado na sentença do processo de origem (ID 14171208) e na petição inicial da execução.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, expediu-se mandado de intimação para pagamento (ID 14171215). A diligência restou infrutífera, com a certidão do Oficial de Justiça informando que a
"pessoa se mudou para novo endereço [...] não conseguindo informação de seu endereço atual" (ID 14171218)

O Juízo
a quo
, diante da não localização, determinou a intimação da exequente, ora recorrente, e para fornecer novo endereço, sob pena de extinção. A exequente, por sua vez, peticionou (ID 14171220) requerendo a aplicação da presunção de validade da intimação, dada a falta de atualização de endereço pela parte ré. O magistrado sentenciante entendeu que a ausência de novo endereço inviabiliza o processamento e extinguiu o feito (ID 14171222).

Com a devida vênia ao entendimento do Juízo de piso, assiste razão à recorrente.

O microssistema dos Juizados Especiais preza pela celeridade e lealdade processual. O artigo 19, §2º, da Lei nº 9.099/95 é cristalino ao dispor:

"Art. 19, § 2º As partes comunicarão ao juízo as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação."

No mesmo sentido, o Código de Processo Civil, aplicável supletivamente, estabelece em seu artigo 274, parágrafo único:

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidos pessoalmente pelo interessado, se a alteração temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo...

No caso em tela, a executada, já citada na fase de conhecimento, tinha o dever processual de manter seu endereço atualizado. Se alterou sem comunicar ao Juízo, deve arcar com o ônus de sua vontade. Exigir que a exequente empreenda novas diligências para localizar uma devedora que descumpriu seu dever de atualização cadastral fere a lógica do sistema dos Juizados e premia a parte inadimplente.

Portanto, a intimação dirigida ao endereço onde a Ré foi mencionada originalmente deve ser reputada válida e eficaz, fluindo os prazos processuais (inclusive para pagamento voluntário do art. 523 do CPC) a partir da juntada da certidão negativa aos autos.

Não houve, destarte, abandono da causa pela autora/recorrente. Houve, na verdade, um requerimento expresso da parte autora (ID 14171220) pugnando pelo reconhecimento legal da validade da intimação, pleito este que possui amparo legal e jurisprudencial. A extinção prematura do feito, ignorando a regra da presunção de validade da intimação, constitui erro no procedimento .

Superada a questão da validade da intimação, restam prejudicadas as teses sobre a necessidade de intimação pessoal do autor para caracterizar o abandono ou a aplicação da Súmula 240 do STJ, uma vez que a própria suposição fática do abandono (inércia injustificada) não se configurou.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do Cumprimento de Sentença, devendo-se considerar válida a intimação da executada realizada no endereço constante dos autos, nos termos do art. 19, §2º da Lei 9.099/95 e art. 274, parágrafo único, do CPC.

Sem condenação em custas e honorários, em razão do provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)